Tribunal: STF
Processo: ARE 1596359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. EDITAL Nº 95/2016 (CP 571). CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. ART. 1.013, §3º, I, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 12.866/2021. ATO ADMINISTRATIVO RESTRITIVO E INOVADOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. REQUISITO DA DIALETICIDADE RECURSAL PREENCHIDO.
1. Apresentação de argumentos de apelação que enfrentam os fundamentos da sentença, o que possibilita o necessário conhecimento da inconformidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.
2. Presente o interesse de agir dos impetrantes, uma vez que o mandado de segurança impetrado tem por objeto não atacar a abstrata Lei Municipal nº 12.866/2021, mas a restrição concreta à mencionada legislação imposta por ato administrativo que, incontroversamente, limitou de modo inovador a suspensão do prazo de validade do concurso público em que aprovados os Impetrantes.
3. Caso em que os impetrantes não pleitearam na inicial a nomeação e a posse no cargo de Procurador Municipal, mas a garantia da contagem do integral prazo de validade do certame mediante a suspensão estabelecida na Lei Municipal 12.866/2021. Desse modo, não se trata de 'writ' que ataca lei em tese, mas que impugna ato administrativo capaz de atingir a esfera jurídica dos certamistas.
4. A Lei Municipal nº 12.866/2021 estabeleceu, em simetria à Lei Complementar Federal nº 173/2020, que "Fica suspensa a contagem dos prazos de validade dos concursos públicos municipais vigentes em 31 de março de 2020, bem como aqueles homologados a contar dessa data, até que seja decretado o fim do estado de calamidade pública no Município de Porto Alegre em decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19)".
5. Situação em que a suspensão decorrente de fato excepcional (pandemia da Covid19) não se caracteriza como ato de "prorrogação uma vez por igual período" do certame (art. 37, III, da CF/1988), mas de sobrestamento temporário com retomada do curso do prazo após o fim do estado de calamidade pública.
6. Sentença de extinção sem resolução do mérito na origem.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 37, III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).

Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente